Tribunal: STF
Processo: SL 1745
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NO PRAZO DE 180 DIAS. DECISÃO ANTERIOR DESTA CORTE QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO PRAZO DE 180 DIAS. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO LAPSO TEMPORAL REFERIDO. REQUERENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM ENCERRAR CERTAME EM ANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DAS DECISÕES. PERÍODO ELEITORAL. PERSISTÊNCIA DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    Trata-se de pedido deduzido pela Câmara Municipal de Alumínio, para que “sejam liminarmente mantidos suspensos os efeitos da decisão de 1ª instância prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito da 1ª Cível da Comarca de Mairinque-SP, consistente inicialmente na tutela antecipada concedida, e posteriormente em sentença prolatada, para que sejam evitadas graves lesões à ordem, o iminente caos administrativo, e manter-se o regular funcionamento do Poder Legislativo do Município de Alumínio-SP até o trânsito em julgado da ação, bem como, ainda, o escoamento do período de restrição motivado pelo calendário eleitoral de 2024, que vai até 31 de dezembro de 2024”.



    Sustenta a Requerente que sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública nº 1000327-81.2023.8.26.0337 confirmou o deferimento da tutela antecipada de urgência e julgou procedente o pedido inicial do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 



    “(i) declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos dispositivos das Resoluções nº 372/2017 e 413/2021; 



    (ii) declarar, em consequência, a nulidade dos atos administrativos que, de qualquer forma, implicaram provimento de referidos cargos; 



    (iii) determinar a exoneração dos ocupantes dos cargos de Diretor Legislativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Agente de Transportes, Assessor Administrativo, Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo e Assessor de Recursos Humanos, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; 



    (iii) condenar a requerida no cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de provimento dos cargos de Diretor Legislativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Agente de Transportes, Assessor Administrativo, Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo e Assessor de Recursos Humanos ou para outros com iguais funções, ainda que com denominações diversas, por contratação direta, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada nomeação realizada”. (grifei). 



    A Câmara Municipal de Alumínio/SP solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo a suspensão dos efeitos da apelação, devido ao exíguo tempo para cumprir a ordem judicial. No entanto, o pedido foi negado pelo Relator e, após a interposição de agravo interno, a 3ª Câmara de Direito Público manteve os termos da decisão monocrática. 



    A requerente ingressou com pedido de suspensão de liminar nesta Corte, sob o nº 1700, o qual restou parcialmente deferido por este Vice-Presidente, no exercício da Presidência, suspendendo os efeitos da sentença proferida pela 1° Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública 1000327-81.2023.8.26.0337 pelo tempo ainda necessário para o preenchimento dos cargos com os servidores aprovados em concurso público, limitado esse tempo ao prazo final e peremptório máximo de até 06 (seis) meses a partir da data em que a decisão foi publicada.



    Aproximando-se do término do prazo de suspensão concedido por este Tribunal, o requerente sustenta, em apertada síntese, que está realizando concurso público para o provimento dos cargos determinados pela sentença, no entanto, afirma que o certame não estará finalizado até o prazo fatal conferido pela decisão na SL nº 1700, pois ainda não será possível a homologação do resultado final do concurso.



    Alega que a situação de risco de lesão à ordem pública permanece, pois os serviços legislativos da Câmara Municipal de Alumínio-SP, um órgão essencial para o funcionamento regular de uma entidade político-administrativa garantida pela Constituição, estão prestes a ser interrompidos ou, no mínimo, enfrentarão um impacto considerável, pois ficará, a partir de julho de 2024, sem servidores para realizar tarefas essenciais, o que, inevitavelmente, resultará em um caos administrativo.



    A requerente também afirma que a Resolução nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral, fixou a data de 6 de julho de 2024 como termo final para as nomeações de servidores concursados pelos entes municipais, em razão do ano eleitoral, e como o concurso em andamento não tem condições de ser homologado até esta data, não será possível o enquadramento na exceção da alínea ‘c’ do inciso V do artigo 73 da lei nº 9.504/1997.



    O Presidente desta Corte intimou a parte autora do processo de origem e o Procurador-Geral da República para se pronunciarem sobre o pedido de sustação. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou pela improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República requereu vista dos autos eletrônicos para apresentar parecer após a manifestação da parte autora da demanda de origem ou o decurso do prazo. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 4º da Lei 8.437/1992 acerca da suspensão de liminar:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.” (grifei).



      Em 03 de janeiro do corrente ano, deferi em parte pedido formulado pela Câmara Municipal de Alumínio, na Suspensão de Liminar nº 1700, a envolver a mesma sentença proferida em Ação Civil Pública, nos seguintes termos:



    “Como a Câmara Municipal de Alumínio/SP é o órgão público que suportará os efeitos da decisão proferida em ação civil pública não transitada em julgado, presente está a legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. O Plenário desta Corte já reconheceu a legitimidade ativa do Poder Legislativo municipal que formula pedido de contracautela em prol de suas prerrogativas institucionais:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB. DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA PREVISTA NO DECRETO-LEI 201/1967. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTE. IMPEDIMENTO DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. (...)



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 



    2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 



    5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 



    7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 



    8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 



    9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 



    10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 



    11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 



    12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 



    13. Suspensão concedida.” (SS 5.641/PB, Rel. a Ministra Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023, grifei).



    Ademais, a sentença, prolatada em 05 de julho de 2023, determinou a exoneração de servidores comissionados em 180 dias, prazo que findará durante o plantão judicial desta Corte. Sendo assim, cabe a mim, Vice-Presidente no exercício da Presidência, decidir nestes autos. 



    Quanto ao pedido de suspensão, vale mencionar que, no entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    In casu, a extinção dos cargos comissionados sem a devida substituição pelos cargos efetivos gera grave risco de lesão à ordem pública por comprometer a qualidade da oferta de serviços municipais, que poderá acarretar prejuízos graves com consequências imprevisíveis e possivelmente irreparáveis.



    Em casos análogos, a Presidência desta Corte tem estendido o prazo exíguo estipulados na origem, de modo a garantir maior lapso temporal para adequação do quadro funcional de entes públicos para, assim, evitar riscos de lesão à ordem pública:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram os cargos em comissão de Coordenador Pedagógico, Vice-Diretor de Escola, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Assessor de Gabinete; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 



    2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.686/SP, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 28.11.2023, grifei).”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 



    2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.680/SP, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2023, grifei).”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



      2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.683, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 28.11.2023, grifei).”



    Em decisão monocrática da SL 1683, Dje 28.11.2023, o Min. Presidente Luís Roberto Barroso afirmou que:



    ‘15. Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará prover cargos efetivos para desempenhar as funções atualmente atribuídas ao Diretor de Gabinete, Diretor de Serviços, Diretor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Orçamento, Diretor de Finanças, Diretor de Obras, Diretor Educacional, Diretor de Saúde, Diretor Administrativo, Diretor de Meio Ambiente, Diretor de Cultura, Diretor de Transportes, Diretor de Assuntos Sociais, Diretor de Esportes, Diretor de Arrecadação, Diretor de Desenvolvimento Humano, Diretor de Departamento da EMBAÚ; e aos Assessores e Assessores Administrativo da EMBAÚ. 



    16. Essa tarefa exige a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. Veja-se que, no presente caso, a inconstitucionalidade declarada alcançou uma quantidade relevante de cargos, em vários órgãos de administração municipal com quadro de servidores enxuto. 



    17. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.” (grifei). 



    De fato, a determinação da sentença demanda uma série de procedimentos, como o planejamento financeiro para a contratação de novos servidores e a organização de concurso público. Diante dessa conjuntura, o prazo de 180 dias é insuficiente para a tomada de todas essas medidas, o que indica um risco real de interrupção dos serviços públicos. Ademais, vale mencionar que a VUNESP, Fundação contratata para a realização do concurso público, estima que o procedimento administrativo estará encerrado até final de junho de 2024. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, suspendendo os efeitos da sentença proferida pela 1° Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública 1000327-81.2023.8.26.0337 pelo tempo ainda necessário para o preenchimento dos cargos com os servidores aprovados em concurso público, limitado esse tempo ao prazo final e peremptório máximo de até 06 (seis) meses a partir da data em que esta decisão for publicada.”



    Depreende-se do excerto citado, portanto, que o prazo de 180 dias dias conferido pela decisão na SL 1700 findar-se-á na data de 4 de julho do ano corrente, tendo sido expressamente consignado no decisum que referido termo de suspensão do comando sentencial seria final e peremptório.



    Nada obstante, da leitura dos documentos juntados aos autos, duas circunstâncias, conjuntamente consideradas, levam-me à conclusão pela manutenção da suspensão parcial da decisão de primeira instância, de modo excepcional.



    Primeiramente, ressalte-se a existência de concurso em andamento para o provimento de cargos efetivos na Câmara Legislativa de Alumínio, em substituição aos cargos comissionados cuja inconstitucionalidade restou reconhecida pela sentença ora em debate.



    De fato, pelo documento juntado em eDOC 7, o certame teve seu edital publicado na data de 08 de março de 2024, e tem previsão de divulgação do resultado final do cargo de Motorista, que possui prova prática, até o final do mês de setembro.



    Portanto, constata-se o cumprimento parcial das determinações, eis que o certame público encontra-se em andamento, não tendo sido apontado pelo autor da ação originária nenhuma mácula em relação ao andamento do concurso.



    De outra sorte, aponto que o período eleitoral inicia-se em 6 de julho próximo, nos termos da Resolução do TSE de nº 23.738/2024, vedando-se aos agentes públicos municipais a nomeação de servidores até a posse dos eleitos, como determina o artigo 73, inciso V da Lei nº 9.504/1997, verbis:



    “Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:



    (...)



    V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:



    a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;



    b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;



    c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;



    d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;



    e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;



    (...)”



    Considerando-se a ausência de publicação dos resultados finais das provas do concurso público levado a efeito para a contratação de servidores efetivos em substituição aos cargos comissionados, tal como determinado pela sentença, não será possível a homologação do concurso antes da data de início das vedações relativas ao período eleitoral, o que pode levar à paralisia de determinados serviços no Legislativo Municipal diante da iminência de exonerações imediatas dos ocupantes desses cargos comissionados.



    Nessa seara de cognição estrita, limitada à aferição de risco de lesão grave à ordem, saúde, segurança e economia públicas, não se adentra às razões de mérito alegadas pelas partes, o que será apreciado pelas instâncias ordinárias.



    Nada obstante a constatação de risco de grave lesão à ordem pública em relação aos trabalhos da ora Requerente, pontuo que deve a Câmara Municipal de Alumínio-SP envidar os melhores esforços, inclusive orçamentários, para ultimar o certame público no prazo apresentado pelo próprio Legislativo nos presente autos e possibilitar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados ao término do período eleitoral, a fim de evitar a incidência das determinações pelo descumprimento do comando sentencial.



    Assim, constatada a persistência do risco de lesão à ordem pública, julgo parcialmente procedente o pedido, mantendo a suspensão dos efeitos da sentença proferida pela 1° Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública 1000327-81.2023.8.26.0337 até a posse dos eleitos nas eleições municipais de 2024, exclusivamente em relação à nomeação e posse dos candidatos aprovados e classificados no concurso público ora em andamento para provimento dos cargos efetivos em substituição aos cargos comissionados determinados pelo comando sentencial, sem, entretanto, comprometer a continuidade do certame naquilo que não contrariar a legislação eleitoral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente